Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL. CRIME FORMAL. TEMOR COMPROVADO PELA BUSCA DE PROTEÇÃO ESTATAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/8 PELA CULPABILIDADE NEGATIVAMENTE VALORADA. ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO PARA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. DANO MORAL MÍNIMO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelos delitos de lesão corporal e ameaça, ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, com fixação de reprimenda de 11 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
2. Pedido de absolvição sob alegação de insuficiência de provas e inexistência de dolo quanto a ambas as condutas imputadas, além do pleito subsidiário de redução da pena e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em análise: (i) verificar se o conjunto probatório sustenta a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; e (ii) avaliar a correção da dosimetria e a fixação do valor mínimo indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial atesta a materialidade da lesão, descrevendo escoriação linear e superficial de 1,5 cm no dedo indicador direito do menor, compatível com a dinâmica narrada.
5. A prova oral é harmônica e coerente. A vítima menor relatou que o apelante empunhou um cabo de vassoura e, ao tentar a vítima retirá-lo, teve a mão apertada com força, resultando no ferimento. A genitora confirmou a ameaça de morte e descreveu o contexto de agressividade.
6. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no presente feito.
7. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a ciência da promessa idônea de mal injusto e grave, evidenciada pela representação e pelo requerimento de medidas protetivas, que demonstram o temor causado.
8. A alegação de ausência de dolo na lesão não prospera. O contexto demonstra domínio da ação e consciência do resultado, sendo incompatível com a tese de acidente.
9. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado negou a prática delitiva e apresentou versão exculpatória, sem admitir o fato típico nem contribuir para o esclarecimento da verdade.
10. Correta a fixação da pena-base com incremento de 1/8 sobre o intervalo legal em razão da culpabilidade negativamente valorada, conforme critério objetivo admitido pela jurisprudência.
11. Erro material na segunda fase do crime de ameaça: corrige-se a referência à reincidência para constar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (violência doméstica).
12. É viável fixar valor mínimo indenizatório a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. No caso, reduzo a quantia arbitrada na sentença, sem prejuízo de posterior discussão na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A palavra das vítimas, quando harmônica e compatível com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por crimes de violência doméstica. 2. A ameaça é delito formal, consumando-se com a ciência da promessa de mal injusto e grave capaz de causar temor. 3. A confissão espontânea exige admissão do fato típico e colaboração efetiva, não se configurando em meras versões exculpatórias. 4. É legítimo o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo da pena em razão de circunstância judicial negativa. 5. O valor mínimo fixado a título de dano moral pode ser reduzido quando desproporcional, respeitada a finalidade reparatória do art. 387, IV, do CPP.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§ 7o e 9o; 147; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 69; 33, § 2o, “b”; 59; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006; Lei 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1793425, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1810108, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1782268, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1782342, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 08/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1977998, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 12/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1806009, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 24/01/2024.
TJDFT, Acórdão 1961956, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/01/2025.